Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI DO CERTAME. REGRAS PREVISTAS. DEVIDAS. COMUNICAÇÃO EM MEIO OFICIAL. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. NOMEAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. ATO TORNADO SEM EFEITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

3. A embargante autora se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição no julgamento do recurso. Afirma que, conforme edital, a comunicação de atos, editais e comunicados referentes ao concurso público se dariam por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, mas que somente a primeira convocação respeitou tal regra, já que as demais não foram mais publicadas no endereço eletrônico. Assim, requer o provimento recursal para que seja declarada nula a convocação feita somente pelo Diário Oficial e seja permitida a sua convocação.

4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.

5. Além disso, o acórdão recorrido foi expresso em relação ao fato de que nos termos do edital, “15.3. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico www.ibrae.com.br. (...)”; e que, “15.17. Todas as informações relativas à convocação e à contratação, após a homologação do resultado final, deverão ser obtidas junto à SEDESTMIDH (Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos)”.

6. Dito isso, não tem como a autora requerer que fosse convocada pelo endereço eletrônico www.ibrae.com.br quando o próprio edital previa que todas as informações relativas à convocação e à contratação, após a homologação do resultado final, deveriam ser obtidas junto à SEDESTMIDH (Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos). De qualquer forma, como já salientado, as informações e as publicações foram prestadas nos meios de comunicação indicados no edital, como se pode comprovar pelo ID 36640200, página 3.

7. Desse modo, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.

8. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.